Tribunal: TJPA
Processo: 0018950-27.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018950-27.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIVIANE ANDRADE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0018950-27.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: VIVIANE ANDRADE SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO DE ENERGIA. ART. 155, § 3º, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0018950-27.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: VIVIANE ANDRADE SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
VIVIANE ANDRADE SILVA
da prática

do delito previsto no Art. 155, § 3º, do CP, por atipicidade de conduta pela aplicação do Princípio da Insignificância.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 4355156), que em 22/05/2018, foi detectado o desvio de energia elétrica em um imóvel de propriedade da Apelada, através de um cabo ligado diretamente na rede de baixa tensão da empresa Equatorial.

Consta ainda, que no local vistoriado foi encontrada ligação irregular feita por meio de cabo telefônico com extensão de 2,5m conectado a fiação elétrica fase do imóvel nº 04, feito por meio de um conector perfurante no beiral do mesmo, estando a moradia energizada diretamente em uma das buchas do transformador da rede de energia de baixa tensão, situação que não permitia a passagem do consumo por nenhum equipamento de medição da Companhia de Energia Elétrica.

Por tais condutas,
a Apelante

foi denunciada como incursa na sanção descrita no art. 155, §3º, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (Id. 4355163), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id. 4355316) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-la.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 4355317).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento

do mesmo (Id. nº 4355318)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu a apelada, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenada nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

Inicialmente, friso que a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito imputado à apelada restaram sobejadamente demonstradas nos autos, por meio de provas tanto oral quanto técnica, as quais apontam para o furto de energia elétrica cometido pela mesma, conforme se verifica através do Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves nº 2018.01.000298-ENG (Ids. 4355152; 4355153; 4355154 e 4355155) que acompanhou a Equatorial por ocasião da fiscalização de rotina realizada no imóvel de propriedade da mesma, da Planilha de Cálculo de Revisão de Faturamento e pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 4355161)

Cumpre destacar que a Recorrida não compareceu em Juízo para oferecer sua versão dos fatos apesar de devidamente intimada, bem como não há nos autos comprovação de que houve o ressarcimento à Equatorial, e/ou qualquer documento que comprove a reparação do prejuízo.

No presente caso, a Apelada praticou o furto de energia elétrica, mediante uma ligação clandestina feita diretamente na rede de baixa tensão da unidade conservadora do imóvel de sua propriedade.

Tal conduta da Recorrida não pode ser considerada como insignificante, isto porque a conduta de furtar energia elétrica, sem qualquer medição ou registro de consumo, é altamente reprovável, já que ocorre em detrimento de um serviço público de natureza essencial e penaliza a sociedade com um todo, especialmente os que cumprem com suas obrigações perante à Equatorial.

Ademais, sequer há nos autos a informação precisa dos valores devidos à concessionária de energia para que se pudesse, ao menos, pensar em qualquer mitigação do princípio da insignificância, e tampouco houve a comprovação da quitação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO E PELA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENDIDO SUBSIDIARIAMENTE O RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155 , § 3ºDO CP PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO

PELA INSIGNIFICÂNCIA
I. DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. Da análise apurada dos autos, é possível concluir que as provas produzidas são aptas a amparar de forma segura a condenação. Ademais, na hipótese, o apelante confessou que sabia da existência da ligação clandestina, confirmando a plena consciência acerca da subtração da energia elétrica da rede pública. Plena adesão à conduta criminosa. II.
DA ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA Inadmissível o reconhecimento da insignificância, considerando a ausência de avaliação acerca do valor total equivalente à energia

furtada e, sobretudo, porque o crime foi praticado contra concessionária de serviço público essencial para a sociedade, conduta altamente reprovável e relevante para o Direito Penal
III. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. Para a aplicação da figura privilegiada no furto, conforme art. 155, § 2º, do Código Penal, é necessária a presença de dois requisitos: o réu ser primário e ser pequeno o valor da res furtiva. In casu, em que pese o apelante ser primário, impedem a aplicação do privilégio as circunstâncias de o valor da coisa furtada não ter sido mensurado (já que não houve avaliação) e de o delito ter sido praticado contra concessionária de serviço público.” (TJ/SC, APR 0005737- 27.2013.8.24.0020 , Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. 09/04/2019) (grifo nosso)

“Apelação criminal. Furto de energia elétrica. Ligação elétrica clandestina. Insignificância penal. Proceder a ligações de energia elétrica clandestinamente, além de ocasionar danos dificilmente comensuráveis à empresa prestadora do serviço público de distribuição. (fls. 29-30), é conduta que também incrementa consequências importantes para a coletividade, afinal, estão divididos entre todos os custos elevados de produção e distribuição de energia elétrica, sem mencionar que, de outro lado, provoca extrapolação do consumo que passa a ser desmedido e, por essa via, expõe todos ainda mais à carência desse precioso bem no Brasil, sabidamente produzido por meio ofensivo ao ambiente, e tudo de sorte que não se pode classificar tais
fatos simplesmente como penalmente insignificantes.” (TJ/SP, APR 3010719- 85.2013.8.26.0405, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 18/03/2019) (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Diante do exposto, necessário reformar a sentença absolutória para julgar procedente o pedido formulado na denúncia e, por conseguinte condenar VIVIANE ANDRADE SILVA, nas penas no Art. 155, § 3º, do CP.

Em seguida, passo a dosar o apenamento:

Considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a inexistem atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes a valorar, fixo a pena definitivamente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O valor da multa corresponderá a um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante do patamar fixado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
[1]
, do CP, dispensando-se, portanto, a análise da detração (art.387, § 2º
[2]
, CPP).

Ademais, verifico que na situação em debate, revela-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que a Recorrida preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44
[3]
do Código Penal, revelando ser esta substituição suficiente à reprovação do crime.

Portanto, em observância aos artigos 44, § 2º
[4]
, 2ª parte c/c 45
[5]
, ambos do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade aplicada à recorrida em
uma pena restritiva de direito
, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, por se revelar mais adequada ao caso em busca da reintegração da sentenciada à comunidade, além do resgate da

sua autoestima e do seu sentimento utilitário, devendo tal sanção ser materializada através da realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo a ser estipulado em audiência admonitória, perante uma das entidades enumeradas no §2º do art. 44 do Código Penal, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, cujo cumprimento será distribuído e fiscalizado pelo mesmo, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho da Apelada.

Prejudicada a análise da aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (art.77, III
[6]
, CP).

Condeno ainda, a Apelada ao pagamento R$ 637,01 (seiscentos e trinta e sete reais e um centavo), a título de reparação cível, nos termos do 387, § 2º, do CPP, conforme Tabela de Cálculo trazida aos autos em Id. 4355161, pág. 04 e 05.

Após o trânsito em julgado do Acórdão: determino as seguintes providências:

Lance-se o nome da Recorrida no rol dos culpados, conforme o artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal Brasileira.

Expeçam-se guias à execução penal, conforme a norma prevista no artigo 105 da Lei de Execuções Penais.

Comunique-se, por correio eletrônico, a Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos da Recorrida, de acordo com o previsto no inciso III, do artigo 15, da Carta Política Brasileira.

Oficie-se ao Órgão encarregado da estatística criminal, de acordo com o artigo 809 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Em cumprimento ao disposto no artigo 201, §2º, do CPP, e de acordo com a redação alterada pela Lei nº. 11.690/2008, determino que a vítima seja cientificada da presente decisão pela via postal.

Com todas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória para fins de condenar a Recorrida em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado: [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[2]
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória: § 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: [...] I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[4]
Art. 44 [...] § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

[5]
Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. § 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime.

[6]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 05/12/2023